Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713667-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JHEYSON GEORGE FEITOSA DIAS DESPACHO Ao agravante, quanto à certidão id 28020333. Após, cls. I. Brasília, 16.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator